Tribunal: TJMT
Processo: 1006904-49.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006904-49.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN DOS SANTOS - CPF: 063.302.861-40 (APELANTE), VALERIA FAGUNDES CARVALHO - CPF: 080.185.861-52 (APELADO), E. V. F. D. S. - CPF: 084.507.561-62 (ASSISTENTE), E. V. F. D. S. - CPF: 097.861.141-16 (ASSISTENTE), E. V. F. D. S. - CPF: 084.507.561-62 (APELADO), E. V. F. D. S. - CPF: 097.861.141-16 (APELADO), VALERIA FAGUNDES CARVALHO - CPF: 080.185.861-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - NULIDADE VERIFICADA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA.

Com a mudança do julgador, o feito acabou por não seguir o seu rito natural, motivo pelo qual se deve proceder ao retorno dos autos à origem para que seja novamente agendada a audiência de conciliação, com a devida intimação das partes, e para que seja oportunizado à parte ré apresentar contestação, além da realização do estudo psicossocial.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Jean dos Santos,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta
,

que julgou
procedentes
o
s
pedido
s
formulado
s
na Açã
o de Regularização de Guarda c/c Fixação de Alimentos.

O Recorrente, em s
ede de preliminar
, argumenta o julgamento prematuro do feito,
em razão da ausência de realização de estudo psicossocial e audiência entre as partes.

Com essas razões, pugna pelo provimento do Apelo interposto para
cassar a sentença proferida.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada
, em que requer o acolhimento da preliminar elencada pelo Apelante (id. 207529651).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em
parecer

d
e lavra d
o
Procurador

José
Antônio Borges Pereira
,

opinou pelo acolhimento da preliminar de nulidade
a fim de retornar os autos à instância de origem
(id.
2
1
5422690
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Jean dos Santos, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Regularização de Guarda c/c Fixação de Alimentos.

Extrai-se d
os autos que se trata de Ação de regularização de guarda c/c fixação de alimentos ajuizada por Valéria Fagundes Carvalho, em nome próprio e em representação de suas filhas
Emilly
Victoria Fagundes dos Santos e
Emanuelli
Victoria Fagundes dos Santos, em desfavor de Jean dos Santos.

O
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

procedentes os pedidos
vertidos na inicial
,
ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

(a) DEFERIR a guarda definitiva de
Emilly
Victoria Fagundes dos Santos e
Emanuelli
Victoria Fagundes dos Santos para a genitora VALERIA FAGUNDES CARVALHO
, nos termos do art. 1.584 do Código Civil, sendo que o requerido poderá exercer o direito de visitas de forma livre, com prévio aviso à genitora das menores, podendo esta fixação ser acordada entre as partes para melhor interesse das menores, não prejudicando o horário escolar;

(b) CONDENAR a o requerido JEAN DOS SANTOS a pagar em benefício das filhas
Emilly
Victoria Fagundes dos Santos e
Emanuelli
Victoria Fagundes dos Santos, a partir da citação, o importe de 50% (cinquenta por cento) do
salário mínimo
vigente
, além do pagamento de 50% (cinquenta) por cento das despesas médicas, hospitalares, odontológica e suplementares (farmacêutica,
terapêutica, etc.
) das menores, desde que não atendidas pelo SUS, mediante a apresentação de recibo.

Por conseguinte, nos termos do art. 32 do Estatuto da Criança e do Adolescente, LAVRE-SE
o termo de guarda definitiva, assumindo a requerente a responsabilidade de bem e fielmente desempenhar o encargo, sob pena de revogação, nos termos do art. 35 do mesmo Diploma Legal.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC, eis que se trata de parte beneficiária da Gratuidade de Justiça, estando suspensa a exigibilidade por 05 (cinco) anos”.

Deste ato, recorre
a parte Requerida.

Preliminar
.
Da nulidade d
a sentença.

Em sede de preliminar, a parte Apelante sustenta a ocorrência de nulidade do ato sentencial, eis que deixou de observar a ausência de audiência de
concilia
ção e estudo psicossocial na demanda.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que
havia efetiva controvérsia sobre matéria fática, não sendo o caso de julgamento antecipado do mérito (artigo 355 do Código de Processo Civil).

A dilação probatória, no presente caso, faz-se necessária, em razão de haver pontos controversos na narrativa de ambas as partes, além de inexistirem provas suficientes nos autos, a possibilitarem pela conclusão do dispositivo da sentença atacada.

Cumpre salientar que, em casos de regulamentação de guarda, a prova técnica é de suma importância. Somente o estudo técnico se poderia indicar qual modalidade de guarda melhor se adequa à família, em questão.

Além disso, é direito das partes provar os fatos por ela alegados, conforme dispõe o artigo 369 do Código de Processo Civil:

“
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”
.

No presente caso, a sentença afigura-se prematura, prejudicando o direito de prova d
e ambas as partes
. Afinal, após a instrução probatória, o resultado do julgamento da demanda poderia ser outro.

Soma-se a isto o fato de que na hipótese deve ser observado o melhor interesse dos infantes, notadamente quanto à possibilidade de guarda compartilhada entre os genitores.

Conforme bem pontuado em parecer ministerial, “o que se percebe é que, com a mudança do julgador, o feito acabou por não seguir o seu rito natural, motivo pelo qual se deve proceder ao retorno dos autos à origem para que seja novamente agendada a audiência de conciliação, com a devida intimação das partes, e para que seja oportunizado à parte ré apresentar contestação, além da realização do estudo psicossocial”.

Isso, pois,
apesar de determinada a realização de audiência de
conciliação
e estudo psicossocial, com a alteração do julgador, os autos foram julgados, em seu mérito, prematuramente.

É neste sentido que se verifica a existência de nulidade a eivar o
decisum
ora sob análise.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por Tribunal Pátrio:

“
APELAÇÃO CÍVEL. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE GUARDA DE MENOR DE COMPARTILHADA PARA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. IMPRESCINDÍVEL O SANEAMENTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA. 1. Em sede de sentença o magistrado de origem modificou o regime de guarda compartilhada para guarda unilateral sem a realização de estudo psicossocial. 2. Ressai-se no ordenamento jurídico vigente que a ausência de estudo psicossocial, consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal ( CPC, art. 373; CF, art. 5o, LV). 3. Em sede de litígio que versa sobre a alteração da guarda o laudo elaborado pelo serviço psicossocial judiciário consubstancia elemento de relevância incontestável para a elucidação dos fatos e da situação descortinada pelo conflito familiar estabelecido, conferindo relevantes subsídios para resolução do conflito, tornando inviável que, sob o prisma do apurado e sem que seja assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, ocorra o julgamento antecipado do litígio, negando-se a produção da prova técnica. 4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida.

(TJ-AM - AC: 00002601320168047800
Urucara
, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 16/03/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)”

Por todos os fundamentos supramencionados, verifica-se que, de fato, há vício a eivar
a sentença prolatada
, de forma que o provimento do Apelo interposto é
medida
que se impõe,
a
fim de
anular a
sentença

e
,
por consequência,
determinar a
nova intimação do Requerido, ora Apelante, para contestar a inicial, o agendamento de audiência de conciliação, com a devida intimação das partes, além da
realização de estudo psicossocial.

Diante do provimento do pedido de nulidade da citação, prejudicada a análise dos demais pontos
arguid
os.

Forte nessas razões,

em consonância ao parecer ministerial,
D
Á-SE

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
,
para acolher a pre
liminar de nulidade da
sentença
, determinando
a realização de
regular impulso ao processo pelo Juízo
a quo
,
nos termos do
retro fundamentado
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024